Tribunal: TJES
Processo: 0006737-17.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006737-17.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIENE LIMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA e outros
APELADO: IBIZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006737-17.2016.8.08.0048

APELANTE: ELIENE LIMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA E JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA

APELADO: IBIZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ELIENE LIMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA e JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida às fls. 189/200 que julgou procedente em parte a pretensão dos autores/apelantes para: a) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da requerida/apelada IBIZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA; e b) condenar a requerida/apelada à restituição integral dos valores dispendidos pelos autores/apelantes no montante de R$ 2.088,24 com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do descumprimento contratual; bem como julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões (fls. 209/218), alega a parte apelante que tem direito à indenização por danos materiais pois houve o descumprimento pela parte apelada do pacto celebrado, uma vez que não cumpriu com a obrigação de entregar o imóvel no prazo previsto ocasionando diretamente a privação dos autores de usufruírem diretamente do imóvel.

Sustentam que em que pese não terem anexado comprovantes de despesas mensais com aluguel durante o período de atraso, possuem direito de serem indenizados pelo que deixaram de auferir a título de frutos de rendimentos locatícios do imóvel.

Aduz que em recente julgado o próprio TJES se posicionou no sentido de que os lucros cessantes são presumidos nos casos de atraso na entrega de obra.

Argumenta que também tem direito ao recebimento de indenização por danos morais, haja vista que é evidente para qualquer cidadão que a demora na entrega do imóvel desmotivadamente reflete na esfera íntima de qualquer pessoa, sendo que os apelantes aguardaram ansiosamente a entrega do bem, o qual vinha pagando ao longo de vários meses, causando frustração o atraso excessivo na entrega do imóvel.

Defende que não se está diante apenas de descumprimento contratual, ou seja, um mero dissabor, mas sim de efetiva ofensa a direito da personalidade, conforme entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença para que seja condenada a parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais (lucro cessante) e por danos morais.

A parte apelada, devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação (certidão de fl. 219-v).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 14/02/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, os apelantes
ELIENE LIMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA e JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA
pretendem a reforma da sentença
para que sejam julgados procedentes os pedidos de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, uma vez que o atraso na entrega do imóvel gerou a privação de usufruírem diretamente do bem deixando de aferir rendimentos locatícios, e de indenização por danos morais, pois o atraso excessivo causou frustração já que aguardaram ansiosamente a entrega do bem, o qual vinha pagando ao longo de vários meses.

A r. sentença julgou improcedente o pedido de condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes sob o fundamento de que não houve comprovação de celebração de contrato de aluguel em virtude do atraso na entrega do imóvel, tampouco de desembolso na qualidade de locatários. Rejeitou, também, o pedido de condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais pois o simples descumprimento contratual não é capaz de gerar prejuízos na esfera extrapatrimonial dos ora apelantes.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que merece parcial reparo a r. sentença recorrida.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, no âmbito dos recursos repetitivo, no sentido de que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996, STJ).

Colaciono julgado em caso semelhante:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO.
AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em Recurso Especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. A ausência de indicação dos dispositivos de Lei Federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula nº 284/STF. 3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ.
4. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (RESP 1.729.593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019).
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.793.377; Proc. 2020/0307813-7; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 31/08/2021)

No caso dos autos, considerando o prejuízo presumido e não havendo provas documentais a respeito do valor do aluguel mensal, tal montante deverá ser aferido por ocasião da liquidação do julgado.

Logo, deve ser dado provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de condenação da requerida/apelada ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) consubstanciado no aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, até a data da rescisão contratual, a ser apurado em sede de liquidação, com incidência de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (primeiro dia após o fim do prazo de tolerância contratual), nos termos da Súmula nº 43, do STJ, e juros de mora a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à parte apelante, pois não há comprovação de que o atraso na obra tenha causado danos de ordem extrapatrimonial.

Outrossim, na esteira da mais recente jurisprudência do C. STJ,
o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.

Em igual sentido, confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ATRASO
. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega do imóvel, sem a comprovação de fatos que ultrapassem o limite do simples dissabor, não acarreta o dano moral indenizável.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.980.207/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.120.205/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado imobiliário, não sendo o descumprimento do prazo de entrega por si só suficiente para trazer abalos íntimos à parte apelante.

Desse modo, deve ser mantida a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso apenas para julgar procedente o pedido de condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) consistente no valor correspondente ao aluguel mensal de imóvel assemelhado, a partir do fim do prazo de tolerância de 180 dias até a data da rescisão do contrato,
com incidência de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (primeiro dia após o fim do prazo de tolerância contratual), nos termos da Súmula nº 43, do STJ, e juros de mora a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual,
em montante a ser apurado em sede de liquidação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0006737-17.2016.8.08.0048

APELANTE: ELIENE LIMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA E JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA

APELADO: IBIZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – TEMA 996, STJ – PREJUÍZO PRESUMIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DO ALUGUEL MENSAL DE IMÓVEL ASSEMELHADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado.
Indenização por danos materiais (lucros cessantes) devida.
Inteligência do Tema 996, STJ.

2.
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

3.
Ause
nte a comprovação de fatos que ultrapassem o limite do simples dissabor, não há que se falar em dano moral indenizável.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente p
rovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade, conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.